Tribunal: STF
Processo: AI 333297
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
I. - Embargos de declaração interpostos de decisão
singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Questões constitucionais invocadas no RE, mas que
não foram ventiladas no acórdão recorrido.
III. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não provimento deste.